Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), SANDRI E SANDRI LTDA - EPP - CNPJ: 17.911.202/0001-98 (AGRAVANTE), Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio - CFIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE EM AUTO DE INFRAÇÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR , NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151 , II , DO CTN) - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O auto de infração foi devidamente lavrado e fundamentado, pelo que não se enseja a revisão jurisdicional do ato da autoridade apontada como coatora neste momento, eis que
não resta preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, para deferimento da medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no inciso V, do artigo 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sandri e Sandri LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1054927-89.2020.8.11.0041, movida em face do
Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria de Agronegócio (CFIA),
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração nº
225748004522020109

e do débito registrado no sistema de conta corrente do órgão fazendário
.

Em apertada síntese, relata a Agravante que, a despeito de formular defesa em sede administrativa, foi apontada como responsável
solidária
no Auto de Infração supramencionado, em razão da não comprovação perante a Fazenda Pública de que a operação descrita nas notas fiscais emitidas pela empresa
SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME
em favor da ora recorrente de fato correspondia à efetiva saída das mercadorias descritas no documento fiscal.

Sustenta que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação
principal (art. 124 do CTN), e não da
acessória
como ocorre no presente caso, salientando que
“em folha anexa
ao auto de infração é feita a qualificação do devedor solidário, só isso, nada mais, deixando o serviço de fiscalização de discriminar de maneira devidamente detalhada a conduta do solidário e as razões pelas quais foi responsabilizado pelo recolhimento do crédito tributário em conjunto com o devedor principal, e desse modo sem demonstrar, como imprescindível, o indigitado interesse comum que existiria na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária de pagar o imposto”
(
sic
).

Ainda, argumenta que a
responsabilidade
por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente e não ao destinatário, não cabendo a este exercer a atividade fiscalizatória do Estado.

De outro turno, acentua que, para além da empresa sempre honrar com suas obrigações fiscais,
“
referida cobrança está constando omissa no Conta Corrente Fiscal, impedindo a Agravante de emitir certidão negativa de débitos e aproveitar de benefícios fiscais”
(
sic
).

Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

Inicialmente foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mas este Relator reconsiderou a decisão a decisão e concedeu a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário (id. 74321490).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 78021979).

Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de prover o recurso (id.
81114480
).

Esse é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do crédito tributário constante no Auto de Infração n.º 225748004522020109.

Consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É cediço que o Código Tributário Nacional, de forma específica, estipula os momentos em que é possível realizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequentemente, do processo.

Confira-se o que regula o artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

Portanto, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Agravante foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do crédito tributário constante no Auto de Infração n.º 225748004522020109, que foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.

A propósito, consignou-se que:

“(...) o contribuinte solidário das supostas operações foi notificado pela Intimação nº 392113/1760/68/2019, com a relação de Notas Fiscais a que foi destinatário, para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. Nos termos do § 1º, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o artigo 37 da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme relatório fiscal, juntado aos autos (...)” (id.71789460).

Sobre o ponto, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já o artigo 18 e seguintes da Lei n.º 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destacam-se as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b) qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e) qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na prestação de informações com omissão ou falsidade.

Confira-se:

“Art. 18 – Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

(...)

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

(...)

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto

que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;”

Ainda, dispõe o artigo 37 da Lei n.º 7.098/98 que
“constitui infração tributária toda ação tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares”.

No caso em tela, aparenta-se que, quando solicitada, a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, apresentou informações insuficientes para a autoridade Fazendária, não demonstrando, com isso, a pretensa licitude das operações comerciais, o que, à primeira vista, autorizaria a aplicação da responsabilidade solidária, conforme constou no auto de infração em questão.

Nessa linha, registrou-se na decisão combatida que:

“Na análise da documentação apresentada, tem-se que foram juntadas notas fiscais, documento de suposta quitação dos produtos adquiridos, bem como escrituração digital das notas, mesmos documentos juntados da defesa administrativa, consoante aventado na exordial e tidos como insuficientes para comprovar a regularidade/efetividade das operações objetos da Ação Fiscal n. 156693. Não consta nos autos movimentação bancária que demonstre efetivamente a compra dos produtos, tampouco provas quanto a entrada e saída dos produtos adquiridos, de maneira que, não tendo, a impetrante, cumprido com seu ônus probatório, a situação narrada na NAI revela fundadas razões para se presumir, a irregularidade na operação referida, na medida não restar comprovado a efetiva circulação de mercadorias nas operações fiscalizada”
(id. 71789458).

Portanto, o auto de infração foi devidamente lavrado e fundamentado, pelo que não se enseja a revisão jurisdicional do ato da autoridade apontada como coatora neste momento, eis que ausente um dos requisitos autorizadores para tanto, o
fumus boni iuris
.

Ademais, não se revela possível a anulação ou cancelamento de auto de infração no mandado de segurança se ausente a incontestável demonstração de qualquer irregularidade ou ilegalidade, porque, como sabido, é infactível a realização de dilação probatória na estreita via do
mandamus
. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

Nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº. 1.198/2011, a não emissão de passaporte de visitação por atrativo de turismo sediado em Nobres/MT, denominado de “Voucher Único”, configura crime de sonegação fiscal, cuja consequência é a aplicação de multa correspondente ao dobro do valor do bilhete comercializado irregularmente. Eventual ausência na discriminação dos critérios utilizados para a confecção da notificação/auto de infração não constitui, por si só, circunstância a lesionar o direito de defesa, mormente diante da plena convicção do infrator dos fatos antijurídicos que lhe são imputados. Impossível a anulação do auto de infração na via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência de demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória”.

(N.U 0000275-51.2015.8.11.0030, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Assim, não obstante as eloquentes razões externadas pela Agravante, não são elas suficientes para infirmar a decisão proferida na instância singela, de modo que o INDEFERIMENTO da liminar, na ação de base, até porque, diametralmente contrário ao entendimento abordado por elas, não resta preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, para seu deferimento com base no inciso V, do artigo 151, do CTN, é medida que se impõe.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

No entanto, no caso dos autos a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Em razão do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021